Tribunal: TJES
Processo: 5006130-75.2026.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006130-75.2026.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5006130-75.2026.8.08.0012

APELANTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISAR DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da r. sentença de fls. 820/823, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/Tribunal do Júri, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I)
Nulidade do julgamento do júri, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (negativa de autoria).

(II)
Revisar dosimetria da pena, aduzindo a desproporcionalidade da pena-base e o afastamento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, não se revelando arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a tese acusatória de que o réu atuou como mandante do delito foi acolhida pelos jurados, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

2.Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na desfavorabilidade de múltiplos vetores do Art. 59 do Código Penal, como o alto grau de culpabilidade (premeditação), maus antecedentes, conduta social negativa, circunstâncias graves (execução sumária) e consequências extrapenais severas.

3.A reincidência restou configurada por condenação anterior definitiva em processo distinto, justificando o incremento na segunda fase da dosimetria.

4. A dosimetria da pena foi realizada com o devido rigor técnico, fundamentando-se a exasperação da pena-base em vetores judiciais concretamente desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, assim como a escorreita aplicação da agravante da reincidência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5006130-75.2026.8.08.0012

APELANTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença (fls. 820/823 de ID 18752763) que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (fls. 829/831 de ID 18752763), a defesa sustenta a anulação do julgamento sob o argumento de que a condenação se baseou em provas contrárias aos autos, alegando inexistir elementos contundentes de autoria ou participação. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, aduzindo que a fixação da pena-base em patamar muito acima do mínimo legal (20 anos) ofende os ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Sustenta, ainda, que o apelante não ostenta a condição de reincidente específico, razão pela qual reputa desproporcional e injustificável o apenamento imposto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 832-v/834 de ID 18752763) pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 19161905, igualmente opina pelo desprovimento da irresignação recursal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

A defesa pleiteia anulação do julgamento por entender que veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando tese de negativa de autoria. Subsidiariamente, insurge-se contra dosimetria da pena, reputando-a desproporcional.

I – Da Soberania dos Veredictos (Mérito Recursal)

De início, é necessário destacar que o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no Art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, limita atuação deste Tribunal à verificação de arbitrariedades patentes. A anulação com base no Art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
exige que decisão dos jurados seja totalmente dissociada do arcabouço probatório.

No caso em tela, tal hipótese não se verifica, uma vez que a condenação encontra lastro em elementos de convicção colhidos durante instrução processual, consta nos autos que réu, liderança do tráfico de drogas, agiu como mandante da execução da vítima Leandro Ferreira Quadra devido a desacerto financeiro de aproximadamente R$ 7.000,00
(sete mil reais).

Além disso, nota-se nos autos que depoimentos testemunhais, inclusive de testemunhas preservadas, apontam indícios suficientes de que apelante ordenou crime, dissimulando encontro com vítima para facilitar ataque dos executores. Optando por uma das versões apresentadas em plenário e amparada em provas produzidas sob contraditório, Conselho de Sentença exerceu sua livre convicção, o que afasta alegação de nulidade.

Neste aspecto, como é cediço, cabe ao Conselho de Sentença à tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesas levadas à apreciação no Júri, formando o convencimento segundo a convicção pessoal de cada jurado, com base nas provas contidas nos autos, sendo somente admitida a cassação da decisão quando ela não encontra nenhum amparo no conjunto probatório.

A propósito:

1.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por esta reconhecida, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (EDCL no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).
2.3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 766.049; Proc. 2022/0266058-7; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 21/03/2024) (destacou-se).

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso ou divorciado da prova, pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final do § 3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

II – Da Dosimetria da Pena

Preliminarmente, em análise a dosimetria realizada pelo juízo a quo, observa-se que os critérios legais se encontram com o devido rigor técnico. Vejamos.

Na primeira fase, foi fixado a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, onde foram valorados negativamente 06 (seis) circunstâncias:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Ocorre que, diante das circunstâncias valoradas pelo magistrado, nota-se que a
culpabilidade
foi acentuada pela premeditação e condição de mandante;
antecedentes
e
conduta social
restaram maculados por condenações definitivas prévias e envolvimento em organizações criminosas;
circunstâncias fáticas
revelaram execução sumária em via pública, enquanto
consequências
foram graves pela interrupção do sustento de filho menor da vítima.

Diante de tantos vetores negativos, exasperação para 20 anos mostra-se proporcional à gravidade concreta

Na
segunda fase
, houve aumento de 03 (três) anos em razão da agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), fundamentada em guia de execução de processo distinto (autos 0012809-53.2012.8.08.0050). Inexistindo atenuantes ou causas de aumento e diminuição, pena tornou-se definitiva em
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

O regime inicial
fechado
deve ser mantido, em estrita observância ao montante da pena e desfavorabilidade das circunstâncias judiciais (Art. 33, § 2º, "a" e § 3º, CP).

Conclusão

Ante exposto, em consonância com parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.